Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712387-47.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CHEN WEIJIE RECORRIDO: EDIFICIO VIA CLUB RESIDENCE, PERFECTUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PERFECTUS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. PLEITO INDENIZATÓRIO. FURTO EM APARTAMENTO RESIDENCIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS ILÍCITOS AO CONDOMÍNIO E À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E REGIMENTAL. DESÍDIA DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõem os artigos 927, 186 e 187 do Código Civil de 2002, o dever de reparação pressupõe a demonstração dos requisitos inerentes à responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito; nexo causal e dano. Ausente algum desses requisitos, resta afastado o dever de indenizar. 2. O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Há, em verdade, um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. 3. Inexistindo previsão na Convenção acerca do dever do Condomínio de garantir a incolumidade dos bens que guarnecem as unidades imobiliárias autônomas, descabe falar em dever de reparação por suposto furto havido no apartamento de um dos moradores. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis consoante restou comprovado nos autos. Por fim, requer a concessão de justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida PERFECTUS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI – ME pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Laryssa de Andrade e Morais, OAB/DF 31.376. De outro lado, o recorrido EDIFÍCIO VIA CLUB RESIDENCE também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Laryssa de Andrade e Morais, OAB/DF 31.376, e ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805, em relação aos recorridos PERFECTUS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI – ME, e EDIFÍCIO VIA CLUB RESIDENCE, respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030